Tribunal: TJSP
Processo: 1027444-47.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. obrigação de fazer julgada procedente. Inconformismo das rés. Juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC). Necessidade de adequação da decisão ao que determinou o C. STJ em Recursos Repetitivos. Tema 1.032. Internação psiquiátrica. Coparticipação. Coletivo. Ação proposta para declarar a abusividade da cláusula

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. obrigação de fazer julgada procedente. Inconformismo das rés. Juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC). Necessidade de adequação da decisão ao que determinou o C. STJ em Recursos Repetitivos. Tema 1.032. Internação psiquiátrica. Coparticipação. Coletivo. Ação proposta para declarar a abusividade da cláusula que estabelece a coparticipação do usuário a partir do 31o de internação. Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. Sentença reformada. Inversão dos ônus sucumbenciais. Fixação de honorários sucumbenciais recursais, com a ressalva da gratuidade. Sentença reformada. Recurso provido.